Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EBO Engenharia e Incorporação Ltda., José Edmilson Barros de Oliveira Neto e Adriana Bueno de Paula Barros de Oliveira contra a decisão de Id 91339840, integrada pelas decisões de Ids 93067260 e 95069956, todos do processo de referência, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença promovido pelos agravados em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0004163-80.2012.8.07.0018. O aludido ato judicial acolheu impugnação oferecida pelos agravantes, extinguindo, em parte, o cumprimento de sentença com fundamento em superveniente inexigibilidade do título executivo judicial, contudo manteve condenação em honorários de sucumbência a favor da ADTER e determinou a remessa do feito à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo do valor devido a esse título. Inconformados, os executados interpõem o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 27313929, págs. 13-23), sustentam, em suma, que após o trânsito em julgado da sentença exequenda, houve novação da dívida causada por decisão proferida pela diretoria colegiada da TERRACAP no sentido de isentar a agravante EBO do pagamento das taxas de ocupação no período de 5/11/2011 a 21/10/2014. Dizem que o título se tornou inexigível também com a edição da Lei n. 6.468/2019 que, no art. 39, suspendeu as cobranças das taxas de ocupação após a emissão do Atestado de Implantação Definitivo. Por isso, enfatizam a superveniente isenção da cobrança das taxas de ocupação objeto do título executivo. Esclarecem, nesse tocante, que, se o título executivo foi desconstituído por decisão administrativa ulterior à sentença exequenda, reconhecida na decisão proferida pelo juízo de origem, que determinou a isenção da cobrança das taxas de ocupação a partir de 5/11/2011, houve modificação e extinção da obrigação referente ao objeto da execução, tanto por causa superveniente à sentença quanto por modificação da referida legislação, não havendo que se falar em manutenção da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Consignam que o Decreto Distrital n. 41.015, de 22/7/2020, determina que, quando da assinatura da escritura pública, as taxas de ocupação que tiverem sido pagas no período entre a emissão do Atestado de Implantação Definitivo e a data de 4/8/20, deverão ser abatidas integralmente no saldo devedor da aquisição imobiliária, de modo que não há que se falar em cobrança de qualquer taxa de ocupação da EBO, pois cabe à Administração primeiramente convocar a empresa para assinar a escritura pública, momento em que será apurado o saldo devido com o abatimento de todos os valores pagos a título de taxa de ocupação, para depois ser aplicado os descontos previstos no contrato e posterior inclusão do valor na escritura para pagamento. Ressaltam que os agravados deram causa ao ajuizamento da demanda, pois a Terracap demorou em decidir os requerimentos formulados em 4/12/2014 e 22/10/2015 de sobrestamento do pagamento das taxas de ocupação, analisados somente em 3/3/2020, por meio de voto da Relatora da Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF, Sra Rafaela Coimbra Lima, voto este aprovado por unanimidade, conforme ata da 113a Reunião da COPEP/DF e consignado pela Diretoria Colegiada da Terracap, em 29/4/2020, Sessão 3433a, por meio da decisão n. 248. Prosseguem na afirmação de que são os agravados, diante do princípio da causalidade, que devem arcar com os honorários de sucumbência, não podendo a morosidade e inércia da Administração lhes causar prejuízo. Em caso de entendimento diverso, argumentam que o valor dos honorários deve incidir sobre o valor atualizado da causa e não sobre condenação inexistente. Tecem considerações a respeito da presença dos requisitos previstos no art. 1.019, I, do CPC, a fim de ser deferido efeito suspensivo no intuito de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento final deste agravo de instrumento. Alegam que o prosseguimento da execução poderá acarretar bloqueio de valores e penhora de bens em virtude de título inexequível, o que justifica o deferimento da medida. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do agravo, a fim de (i) reformar a decisão impugnada, para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir totalmente a execução; ou, (ii) determinar a incidência do percentual de 20% (vinte por cento) de honorários sobre o valor atualizado da causa e não sobre planilha baseada em dívida inexistente. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 27313931 e 27313934). É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação oferecida pelos agravantes, extinguindo o cumprimento de sentença em relação à dívida principal com fundamento em superveniente inexigibilidade do título executivo judicial, mas, manteve condenação em honorários de sucumbência em desfavor dos agravantes. Apesar da argumentação dos agravantes, considero impossibilitada a análise do pleito de incidência do percentual de 20% (vinte por cento) de honorários, fixado no título exequendo, sobre o valor atualizado da causa e não sobre planilha baseada no valor total das taxas de ocupação. A razão da impossibilidade de modificação da base de cálculo do percentual é simples: a questão é afeta à modificação do julgado em si considerado, o que não pode ser procedido na via estreita do agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença, notadamente diante da existência de coisa julgada em relação à questão, a incidir a vedação expressa do art. 5o, XXXVI[1], da CF. Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso. 2. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que as alegações de fato aduzidas em razões recursais e os elementos probatórios produzidos evidenciam a presença dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. Transcrevo a decisão agravada, na íntegra: I – Trata-se de impugnação apresentada por EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA em face dos pedidos de cumprimento de sentença requeridos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER. A TERRACAP pleiteia o recebimento da importância R$ 1.178.610,27, sendo R$ 1.177.962,79 referente a taxa de ocupação e R$ 647,48 as custas processuais (ID 82008605). A ADTER pleiteia o recebimento do valor R$ 10.080,48, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 83417118). A parte exequente apresentou a impugnação de ID 89714755. Alega que o título objeto do presente cumprimento de sentença não é exigível porquanto houve causa modificativa e extintiva da obrigação por novação superveniente à sentença. Afirma que em 04/12/2014 solicitou o sobrestamento da cobrança da taxa de ocupação, no período compreendido entre 05/11/2011 a 21/10/2014, sendo analisado somente em 03/03/2020, pela Relatora da Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF, cujo voto foi aprovado por unanimidade, na ATA da 113a Reunião Ordinária da COPEP/DF, realizada em 04/03/2020. Acrescenta que em 29/04/2020, a Diretoria Colegiada da TERRACAP isentou a Empresa EBO do pagamento das taxas de ocupação que recaem sobre o imóvel no período de 05/11/2011 a 21/10/2014, por meio da Decisão no 248. Subsidiariamente, aduz que as exequentes apresentam planilhas de cálculos em ID 82008607 e ID 83417118, com valor superior ao supostamente devido, vez que apresenta o valor inicial da 5a parcela de R$ 9.884,45 quando deveria ser de R$ 8.958,22. Ainda, afirma que foram incluídos juros de mora e multa nos cálculos como se os executados estivessem em mora desde 02/2015, todavia a decisão do COPEP/DF, Anexo 03, e da Diretoria da TERRACAP, Anexo 06, isentou do pagamento das taxas. Informa como devido o valor R$ 891.961,40, sendo R$ 734.900,77 a taxa de ocupação e R$ 146.980,15 o valor dos honorários. Intimadas, somente a ADTER apresentou resposta à impugnação de ID 90787083 alegando que decisões administrativas não têm o condão de vulnerar a exigibilidade do título executivo transitado em julgado, restando afastada a arguição de inexigibilidade e novação. Reitera os cálculos apresentados pela TERRACAP e, consequentemente, dos honorários advocatícios. É a síntese do necessário. Decido. II – A TERRACAP ajuizou a ação de conhecimento n. 2012.01.1.077701-9 em desfavor de EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., PAULO CÉSAR FÉLIX, VANDA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, por meio da qual pretendeu a condenação dos réus ao pagamento das taxas de ocupação do imóvel denominado Lote 1115, Via IA 04, Trecho 17, SIA, Guará, referentes ao período de 01/03/2012 a 01/07/2015 e as que vencerem no curso do processo. Eis o que restou consignado na sentença de ID 34749013, transitada em julgado em 25/04/2019 (certidão de ID 34749259): “Diante dessas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de cobrança, para condenar os réus a pagarem à autora as parcelas de taxa de ocupação descritas no contrato, referentes ao período de 01/03/2012 a 01/07/2015, bem como as que se vencerem no curso do processo, atualizadas conforme disposto na cláusula quarta. Declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, I, do CPC.” Após a certificação do trânsito em julgado, a TERRACAP e a ADTER apresentaram pedidos de cumprimento de sentença (ID 82008605 e ID 83417118). Quanto a execução proposta pela TERRACAP, não merece prosperar. Em 04/12/2014, os executados solicitaram o sobrestamento da cobrança da taxa de ocupação do imóvel, referente ao período de 05/11/2011 a 21/10/2014, nos autos do Processo Administrativo n. 0160.000471/2006. Todavia, o pedido de sobrestamento somente foi analisado pela Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF em 03/03/2020, tendo o voto da Relatora RAFAELA COIMBRA LIMA sido aprovado por unanimidade, na 113a Reunião Ordinária, nos seguintes termos (Ata de ID 89671245): “(...)Assim, a empresa faria jus ao sobrestamento dos prazos, cláusulas e condições do Contrato da data compreendida entre 05/11/2011, data do requerimento para vistoria para fins de expedição da Carta de Habite-se, até 21/10/2014, data da expedição da competente Licença de Funcionamento à empresa (fl. 367), em consonância com o at. 4°, § 5o, da Lei 3.266/2003. Desse modo, acompanho Parecer Técnico n° 19/2020 e voto pelo deferimento do pedido de sobrestamento dos prazos, cláusulas e condições do Contrato da data compreendida entre 05/11/2011 a 21/10/2014, inclusive quanto as taxas de ocupação deste período.” Em 29/04/2020, a Diretoria Colegiada da TERRACAP, na Sessão 3433a, proferiu a Decisão n. 248, nos autos do Processo Administrativo n. 0160-000471/2006, in verbis (ID 89671248): “(...)d. isentar a empresa EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, do pagamento de taxas de ocupação que recaem sobre o imóvel no 535590-7, denominado Lote 1115, Via IA 04, Trecho 17, Setor de Indústria e Abastecimento - SIA - Guará/DF, no período de 05/11/2011 a 21/10/2014.” Com relação às taxas de ocupação que venceram no curso do processo, ou seja, posteriores a 21/10/2014, também não podem ser executadas em razão da emissão do Atestado de Implantação Definitivo em favor da empresa EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO, em 20/11/2014 (ID 89671250), nos termos do art. 38 da Lei n. 6.468/2019: “Art. 39. Nos contratos de concessão de direito real de uso vigentes ou vencidos existentes quando da interpretação trazida pelo art. 8o do Decreto no 36.494, de 13 de maio de 2015, que ainda não tenham sido escriturados até a data da publicação desta Lei, a taxa de ocupação se considera suspensa a partir da emissão do atestado de implantação, reabrindo-se os mesmos os prazos de que trata o art. 4o, §§ 2o a 4o, a partir da vigência desta Lei.” As referidas taxas serão analisadas quando da escrituração do imóvel, conforme art. 108 do Decreto Distrital n. 41.015/2020: “Art. 108. A aplicação do art. 39 da Lei no 6.468, de 2019, pode ser realizada pelo mesmo ato da Terracap que autoriza a lavratura de escritura pública do imóvel, de modo que as eventuais taxas de ocupação pagas indevidamente, entre a data da emissão do AID e a data de 04 de agosto de 2020, são abatidas integralmente no saldo devedor da aquisição imobiliária.” Assim, em razão da superveniente inexigibilidade do título executivo judicial em relação às taxas de ocupação, JULGO EXTINTA a execução proposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Promova o CJU as devidas anotações e baixa. Condeno a TERRACAP ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC, vedada a compensação. O feito prosseguirá em relação a execução proposta pela ADTER, vez que o fato superveniente não invalida a condenação dos executados ao pagamento da verba sucumbencial. Prosseguindo, os réus também foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (sentença de ID 34749013). O v. acórdão n. 1085514, da 1a Turma Cível (ID 34748222), negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação: “Diante do exposto, nego provimento aos apelos, mantendo incólume o provimento arrostado. Outrossim, majoro os honorários advocatícios originalmente imputados aos apelantes para o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado e acrescido dos encargos moratórios.” Irresignada, a parte exequente interpôs o agravo em recurso especial n. 1.392.901 – DF, tendo o e. STJ considerado o recurso intempestivo e majorado os honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado (ID 34749212). Analisando a planilha inserta na petição de ID 83417118 verifica-se que a ADTER considerou o valor principal apurado pela TERRACAP para o cálculo dos honorários sucumbenciais. Ocorre que a TERRACAP, na apuração do valor exequendo, computou juros de mora e multa, o que não deve prevalecer, vez que a parte executada não encontra-se em mora em relação a taxa de ocupação. Os valores devem somente ser atualizados pelo índice previsto na Cláusula Terceira do contrato quando do cálculo dos honorários. Assim, como a parte executada e ADTER divergem em relação aos cálculos apresentados, não há como homologar o valor dos honorários neste momento III – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada por EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração dos honorários sucumbenciais devidos à ADTER, conforme decisões de julgamento acima transcritas, com base no valor histórico das parcelas constantes na planilha de ID 82008607, somente atualizadas pelo IGPDI INPC. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de CINCO DIAS. Intimem-se. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram examinados pela decisão de Id 93067260 do processo de referência, assim fundamentada: I – A EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA e a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP interpuseram embargos declaratórios (ID 92264116 e ID 92332803) contra a decisão de ID 91339840, que acolheu parcialmente a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos honorários sucumbenciais devidos à ADTER. A EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA alegam que a decisão é contraditória e omissa, vez que i) a decisão que julgou intempestivo o Agravo em Recurso Especial foi reformada pelo Agravo Interno interposto, conforme decisão de ID 34748265; ii) os honorários advocatícios aplicados à TERRACAP tiveram como fundamento legal o § 3o, I, do art. 85 do CPC, contudo, é empresa pública e não se enquadra no conceito de Fazenda Pública requerendo seja modificado o fundamento legal para § 2o do art. 85 do CPC; e iii) em relação a permanência dos honorários de sucumbência em favor da ADTER (ID 92264116). A TERRACAP alega omissão quanto ao prazo para resposta à impugnação, tendo em vista que antes de esgotado o seu prazo foi proferida a decisão judicial de ID 91339840. Requer a restituição do prazo para apresentação da defesa, com revogação da decisão proferida (ID 77663085). Posteriormente, apresentou a petição de resposta à impugnação de ID 92731453. Intimem-se. Em resposta de ID 92828905, os executados afirmam pela desnecessidade de manifestar quanto aos embargos da TERRACAP diante da apresentação de resposta à execução. É o breve relatório. Decido. II – O recurso interposto pela EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA é intempestivo, razão pela qual os embargos não devem ser conhecidos. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de cinco dias, com a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, segundo dispõe o art. 1023, do CPC. No presente caso, os embargantes registraram ciência da decisão embargada em 11/05/2021, sendo o termo do quinquídio legal em 18/05/2021, contudo, a interposição dos embargos ocorreu somente em 20/05/2021, não sendo observado o referido prazo legal. Não obstante, o 17o parágrafo do item II da decisão de ID 91339840 contém mero erro material, vez que condenou a TERRACAP ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no parágrafo destinado à Fazenda Pública. Do mesmo modo, o 22o parágrafo do item II da referida decisão também contém erro material em relação a tempestividade do recurso interposto perante o e. STJ. Assim, com base no art. 494, inciso I, do CPC, RETIFICO o 17o parágrafo do item II da decisão de ID 91339840 para, onde se lê: “Condeno a TERRACAP ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC, vedada a compensação”; leia-se: “Condeno a TERRACAP ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação.” Ainda, RETIFICO o 22o parágrafo do item II da referida decisão para, onde se lê: “Irresignada, a parte exequente interpôs o agravo em recurso especial n. 1.392.901 – DF, tendo o e. STJ considerado o recurso intempestivo e majorado os honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado (ID 34749212)”; leia-se: “Irresignada, a parte exequente interpôs o agravo em recurso especial n. 1.392.901 – DF, tendo o e. STJ conhecido do agravo para não conhecer do recurso especial (ID 34748265).” O recurso interposto pela TERRACAP é tempestivo, motivo pelo qual deve ser conhecido. De fato, em consulta a aba expediente do PJE verifica-se que a TERRACAP foi intimada para apresentar resposta à impugnação de ID 89714755 em 04/05/2021 e o sistema registrou ciência em 14/05/2021, às 23:59:59, com prazo de quinze dias úteis (07/06/2021). Embora o prazo da TERRACAP ainda não tivesse se esgotado, este Juízo proferiu a decisão de julgamento da impugnação em 11/05/2021 (ID 91339840). Todavia, o pedido de restituição do prazo para apresentação da defesa não se mostra mais necessário em razão da apresentação da resposta à impugnação em ID 92731453, que passo a analisar. A TERRACAP discorda dos pontos levantados pelos executados na impugnação de ID 89714755 alegando a imutabilidade da coisa julgada frente à decisão administrativa e lei superveniente. Sem razão a exequente, ora embargante. O inciso VII do § 1o do art. 525 do CPC traz algumas hipóteses exemplificativas de causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença podendo outras causas serem alegadas pela parte executada. No caso, o julgamento procedente do pedido administrativo n. 0160.000471/2006, anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, de sobrestamento da cobrança da taxa de ocupação do imóvel, referente ao período de 05/11/2011 a 21/10/2014, pela Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF, torna a obrigação inexigível. Desse modo, ressalto que a extinção da execução proposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP é medida que se impõe. III – Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos interpostos por EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA. Ainda, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos da TERRACAP para analisar a resposta à impugnação de ID 92731453, com efeitos integrativos à decisão de ID 91339840. No mais, mantenho a decisão de ID 91339840 conforme proferida. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado em ID 91339840. Opostos segundos embargos de declaração pelos agravantes, o i. juízo de origem exarou pronunciamento em que acolheu, em parte, os aclaratórios (Id 95069956 do processo de referência): I – EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA interpuseram embargos declaratórios (ID 93179824) contra a decisão de ID 93067260, que não conheceu dos embargos interpostos pelos embargantes e deu provimento aos embargos da TERRACAP para analisar a resposta à impugnação de ID 92731453, com efeitos integrativos à decisão de ID 91339840. Alegam que a decisão é omissa, vez que os embargos opostos em ID 92264116 foram considerados intempestivos, todavia, foram juntadas aos autos as procurações do patrono em ID 89663213 e ID 89663216 e requerido que todas as publicações e intimações fossem realizadas em nome do advogado RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, OAB/DF 16.366. Ainda, alegam contrariedade em relação a manutenção da cobrança dos honorários advocatícios porquanto a ADTER utilizou como base de cálculo o valor das taxas de ocupação. Acrescenta que se não são devidos os valores cobrados a título de taxa de ocupação não procede a incidência de percentual sobre valores inexistentes. Intimada, a ADTER manifestou discordância ao alegado nos embargos declaratórios. Requer o prosseguimento do feito (ID 93372956). É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar em parte. Com efeito, verifica-se que antes de ser proferida a decisão de ID 91339840 foram juntadas aos autos as procurações do patrono RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, OAB/DF 16.366, em ID 89663213 e reiterada em ID 89663216, com a solicitação para que todas as publicações e intimações fossem realizadas em seu nome. Em que pese os pedidos de publicação e intimação em nome do novo patrono, a referida decisão foi publicada somente em nome do patrono SÉRGIO ALESSANDRO DE VASCONCELOS MAIA COSTA, conforme demonstrado na aba expedientes do PJE, não sendo possível certificar a intempestividade dos embargos. Contudo, a decisão de ID 93067260 corrigiu os erros materiais elencados, nos seguintes termos: “Não obstante, o 17o parágrafo do item II da decisão de ID 91339840 contém mero erro material, vez que condenou a TERRACAP ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no parágrafo destinado à Fazenda Pública. Do mesmo modo, o 22o parágrafo do item II da referida decisão também contém erro material em relação a tempestividade do recurso interposto perante o e. STJ. Assim, com base no art. 494, inciso I, do CPC, RETIFICO o 17o parágrafo do item II da decisão de ID 91339840 para, onde se lê: “Condeno a TERRACAP ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC, vedada a compensação”; leia-se: “Condeno a TERRACAP ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação.” Ainda, RETIFICO o 22o parágrafo do item II da referida decisão para, onde se lê: “Irresignada, a parte exequente interpôs o agravo em recurso especial n. 1.392.901 – DF, tendo o e. STJ considerado o recurso intempestivo e majorado os honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado (ID 34749212)”; leia-se: “Irresignada, a parte exequente interpôs o agravo em recurso especial n. 1.392.901 – DF, tendo o e. STJ conhecido do agravo para não conhecer do recurso especial (ID 34748265).” Quanto à alegação de que a decisão é contraditória, vez que manteve a cobrança dos honorários advocatícios pela ADTER, não merece prosperar. A contradição se verifica quanto o texto da decisão contém proposições inconciliáveis entre si. No caso, não há trechos conflitantes, mostrando-se o teor da decisão harmônico. A contradição invocada pelos embargantes, na verdade, tem a ver com seu inconformismo quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais. No caso, a TERRACAP ajuizou a ação de conhecimento n. 2012.01.1.077701-9 contra os embargantes, tendo estes sido condenados ao pagamento da verba sucumbencial, nos seguintes termos: “Em razão da sucumbência, CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação, a teor do §2o do art. 85 do CPC/2015.” Em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus sucumbenciais dela decorrentes, ainda que o processo tenha sido extinto sem julgamento de mérito. Assim, em que pese a condenação principal ter se tornado inexigível por conta da decisão administrativa proferida pela Diretoria Colegiada da TERRACAP é cabível o pagamento da verba sucumbencial pelos embargantes, nos termos fixados na decisão de ID 91339840: “Ocorre que a TERRACAP, na apuração do valor exequendo, computou juros de mora e multa, o que não deve prevalecer, vez que a parte executada não encontra-se em mora em relação a taxa de ocupação. Os valores devem somente ser atualizados pelo índice previsto na Cláusula Terceira do contrato quando do cálculo dos honorários.” Sendo assim, não se mostra viável o questionamento dos embargantes quanto aos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. III - Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, analisar os embargos opostos em ID 92264116. Quanto ao mais, mantém-se a decisão de ID 91339840 conforme proferida. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 91339840. Intimem-se. Os agravantes, em síntese, argumentam que o título executivo foi desconstituído por decisão ulterior à sentença exequenda, decisão proferida pelo juízo de origem que determinou a isenção da cobrança das taxas de ocupação a partir de 5/11/2011 e, por isso, houve modificação e extinção da obrigação referente ao objeto da execução, tanto por causa superveniente à sentença quanto por modificação legislativa, não havendo que se falar em manutenção da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. Do exame do processo de origem, verifico que a Terracap ingressou com ação de conhecimento em desfavor dos ora agravantes, EBO Engenharia e Incorporação Ltda., José Edmilson Barros de Oliveira Neto e Adriana Bueno de Paula Barros de Oliveira, visando ao recebimento de valores relativos à taxa de ocupação devida por força de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre as partes (Id 34748290 e Id 34748325 do processo de referência). Por sentença (Id 34749013, pág. 1-5, do processo de referência), foram condenados os réus, ora agravantes, ao pagamento dos valores relativos à taxa de ocupação pelo período de 1/3/2012 a 1/7/2015, bem como as vencidas no curso do processo, com atualização conforme previsto na cláusula quarta do ajuste que celebraram os litigantes. Interpostos vários recursos (Ids 34748222, 34748240, 34749212 e 34748265 do processo de referência), foi mantida a sentença, que transitou em julgado em 8/4/2019 (Id 34749256 do processo de referência). Deflagrada a fase de cumprimento (Id 82008605 do processo de referência), os executados apresentaram impugnação (Id 89714755 do processo de referência) em que postularam a extinção da execução pela ocorrência de causa modificativa e extintiva da obrigação por novação superveniente ao provimento de mérito. Extinto o procedimento executivo apenas em relação à Terracap, com a manutenção dos honorários de sucumbência devidos à Associação dos Advogados da Terracap – ADTER, recorrem os executados. Segundo dispõe o art. 525, VII, do CPC, o cumprimento de sentença pode ser impugnado com fundamento na ocorrência de “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. Na hipótese em exame, os agravantes requereram, em 4/12/2014, o sobrestamento da cobrança da taxa de ocupação pelo período de 5/11/2011 a 21/10/2014 (Id 89666541 do processo de referência). Em 3/3/2020, a relatora da Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF, Sra. Rafaela Coimbra Lima, prolatou voto (Id 89666542 do processo de referência), no sentido de que “a empresa faria jus ao sobrestamento dos prazos, cláusulas e condições do Contrato da data compreendida entre 05/11/2011, data do requerimento para vistoria para fins de expedição da Carta de Habite-se, até 21/10/2014, data da expedição da competente Licença de Funcionamento à empresa (fl. 367), em consonância com o at. 4°, § 5o, da Lei 3.266/2003. Desse modo, acompanho Parecer Técnico n° 19/2020 e voto pelo deferimento do pedido de sobrestamento dos prazos, cláusulas e condições do Contrato da data compreendida entre 05/11/2011 a 21/10/2014, inclusive quanto as taxas de ocupação deste período”. Esse entendimento foi por unanimidade aprovado, conforme registrado na ata da 113a Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF, realizada em 4/3/2020, e Resolução n. 27/2020, publicada no DODF de 13/3/2020 (Ids 89671245 e 89671247 do processo de referência). A Diretoria Colegiada da Terracap, em 29/4/2020, Sessão 3433a, Decisão n. 248, por determinação do COPEP/DF, isentou a Empresa EBO do pagamento das taxas de ocupação que recaíram sobre o imóvel no período de 5/11/2011 a 21/10/2014 (Ids 89671248 p. 1, item d, e 89671249 do processo de referência). Quanto às taxas de ocupação posteriores a 21/10/2014, perderam exigibilidade, porquanto suspensas, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.468/2019[3], a partir da emissão do Atestado de Implantação Definitivo que, no caso da empresa EBO, ocorreu em 20/11/2014 (Id 89671250 do processo de referência). Ora, a situação relatada indica a inequívoca ocorrência de circunstâncias jurídicas relevantes posteriores ao pronunciamento de mérito, as quais não podem deixar de ser qualificadas como causas supervenientes à sentença e aptas a modificar ou extinguir a obrigação exequenda. Inafastável o dever que tem o juízo da execução, uma vez constatada a existência de eiva capaz de macular o título judicial ou de causa superveniente que torne inexigível a obrigação nele constituída, de pôr fim à fase de cumprimento do julgado, porque inexigível. A competência para assim proceder decorre do fato de que, de regra, tem jurisdição para processar a execução do título judicial, procedimento que tem curso no mesmo juízo em que tramitou o processo em que foi formado o título executivo, nos termos do art. 516, II, CPC. Escorreito, portanto, o pronunciamento judicial exequendo, no sentido do afastamento da exigibilidade da dívida principal por causa superveniente à sentença, em especial porque a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, no exercício de suas atribuições sociais, atuou de forma significativa para que a empresa EBO alcançasse os benefícios que administrativamente postulou. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DO TRIBUTO OBJETO DE TARE ANULADO. POSTERIOR REMISSÃO DO DÉBITO FISCAL. LEI DISTRITAL No 4.732/11. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DO RE 851.421. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. No cumprimento de sentença, é cabível a arguição de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 525, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Isto ocorre porque, apesar de uma obrigação vir a ser reconhecida judicialmente, é plenamente possível que, no mundo dos fatos, sobrevenha evento que afete de alguma forma a obrigação, extinguindo-a, suspendendo-a ou modificando-a. A sentença reconhece a obrigação, mas não a torna imutável frente a eventos futuros. Dentre estas hipóteses de extinção do crédito tributário, encontra-se expressamente prevista a remissão, instituto pelo qual o crédito constituído deixa de ser devido. A Lei Distrital no 4.732/11 concedeu remissão em relação aos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS, previsto na Lei no 2.381, de 20 de maio de 1999, revogada pela Lei no 4.100, de 29 de fevereiro de 2008, que também extinguiu os Termos de Acordo de Regime Especial (TARE) decorrentes da lei revogada, e da Lei no 4.160, de 13 de junho de 2008. A constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11 foi reconhecida na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade - ADI no 2012.00.2.014916-6; porém, encontra-se pendente de julgamento o RE 851.421, devendo o cumprimento de sentença ser suspenso, para se aguardar o seu desfecho, uma vez que, acaso julgado procedente, a execução poderá prosseguir normalmente. (Acórdão 1197821, 07038287320198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Apesar da correção da decisão agravada em relação à declaração de inexigibilidade da cobrança de taxas de ocupação, tenho que, de modo semelhante, deve ser revisto o posicionamento em relação à exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. Explico. É cediço que o acessório supõe sempre a existência do principal, e sem este aquele não subsiste, conforme o disposto no art. 92[4] do CC. Com efeito, embora fatos supervenientes, em tese, não afetem a existência de outras obrigações, a inexigibilidade da obrigação principal, por motivo superveniente a sua constituição, por certo, implica a inexigibilidade da obrigação a ela associada, porque a sucumbência outrora reconhecida desapareceu completamente, por motivo imputado à própria TERRACAP, que reconheceu administrativamente a inexigibilidade das taxas de ocupação depois do trânsito em julgado da sentença condenatório em ação de cobrança por ela movida em desfavor dos executados/agravantes. Ademais, a supérstite lei distrital concessiva de isenção alcançou o período não abrangido pela decisão administrativa favorável aos recorrentes, de modo que toda a obrigação excutida no cumprimento de sentença se tornou inexigível. A inexigibilidade de cobrança da dívida principal impõe, dessarte, o afastamento da exigibilidade da cobrança dos honorários, porquanto, nos termos do vetusto brocardo romano: o acessório segue a sorte do principal (accessorium sequitur principale). Aliás, a leitura da própria legislação especial que disciplina a matéria atinente aos honorários advocatícios, a Lei n. 8.906/1994, permite concluir que a verba honorária, sob o ângulo de visão aqui considerado, possui natureza acessória. Senão vejamos a redação do art. 22, caput e § 4o: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Note-se que, embora a lei trate dos honorários contratuais, o raciocínio se aplica inteiramente aos de sucumbência. O crédito do causídico, fixado a título de sucumbência da parte executada, apesar de ostentar natureza alimentar e da possibilidade de ser executado na mesma demanda, deriva sua existência da existência daquele crédito excutido, de modo que inexigível o primeiro, o segundo também não pode ser exigível diante da inexistência de sua base de cálculo (dedução da quantia). Calha, contudo, considerar que o reconhecimento de inexigibilidade superveniente da totalidade da obrigação não se confunde com a desconstituição do julgado. Este apenas ocorrerá se procedente pedido de rescisão por deliberação do colegiado competente, qual seja, a 1a Câmara Cível deste Egrégio TJDFT, no âmbito do processo 0711901-20.2021.8.07.0000, contudo a dívida, pelos fundamentos aqui delineados, seria inexigível. Quanto ao ponto, este e. TJDFT já se manifestou, em caso semelhante, em relação a recurso promovido pela ADTER. No caso, consignou que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, cujo caráter é acessório, dependem diretamente do valor da dívida principal, fato que justifica a suspensão do feito. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA DÍVIDA PRINCIPAL. CONEXÃO. VALOR DA DÍVIDA PRINCIPAL. PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA. SUSPENSÃO DO ACESSÓRIO. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento de sentença de honorários advocatícios é conexo ao cumprimento de sentença da dívida principal, se o valor de um está diretamente dependente do valor do a ser apurado no outro, versando sobre execuções fundadas no mesmo título executivo judicial (art. 55, II, CPC). 2. Se o valor da condenação principal ainda depende da manifestação da contadoria judicial, o cumprimento de sentença referente à verba honorária sucumbencial deve aguardar a homologação dos cálculos da obrigação principal pois, nos termos do art. 524 do CPC, deve vir acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. 3. Recurso provido. (Acórdão 1343805, 07093299120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Gritante se revela, portanto, que a impossibilidade de satisfação do crédito principal buscado pelos agravados acarreta a inexigibilidade da verba derivada daquela obrigação extinta e a ela indissociavelmente vinculada, na medida em que, subordinada à satisfação do crédito excutido, não há, sob a perspectiva aqui colocada, autonomia entre elas, mas verdadeira relação de acessoriedade. Embora tratem de hipótese diversa, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que bem ressaltam o caráter acessório da verba sucumbencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução, indeferiu o pedido de penhora do saldo acumulado de previdência privada por entender que os valores possuem natureza alimentar, atraindo a incidência do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, atraindo a incidência da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. 3. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 4. Embora os honorários advocatícios ostentem natureza alimentar, a satisfação de tal verba não pode ser perseguida prioritariamente em relação ao débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 5. Não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para, posteriormente, buscar a satisfação do crédito de seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260794, 07077755820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELOS DEVEDORES - VERBA SALARIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR - PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. ACESSORIEDADE DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC/2015. Assim, a receita de salário e equivalentes, assim como a restituição do imposto sobre eles são impenhoráveis quando não se trata de execução de obrigação da mesma natureza alimentar. 2. Conforme entendimento do STJ exarado no AgRg no REsp 1397119/MS, tratando-se de honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, por ser considerado verba alimentar é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Logo, o crédito de honorários advocatícios tem natureza alimentar e submetem-se àquelas regras, tanto para serem penhorados como para autorizar constrição em sua garantia. 4. Todavia, não se admite penhora para satisfação exclusiva das custas e dos honorários que são acessórios do cumprimento de sentença ou do processo de execução. Circunstância dos autos em que se impõe a manutenção da decisão que indeferiu a penhora de percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos dos agravados, a fim de pagar as verbas referentes, exclusivamente, aos honorários advocatícios da ação de cumprimento de sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1018003, 07015177120168070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 25/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTACADOS DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. O CPC, em seu art. 833, IV, consagrou o entendimento acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, excetuadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou, ainda, nos casos em que as verbas recebidas sejam superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Não obstante a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a possibilidade de serem executados na mesma ação, o crédito do causídico não pode ser preferencial ao do próprio exequente, razão pela qual não merece acolhida a pretensão de penhora de 30% (trinta por cento) das verbas salariais do executado para pagamento específico dos honorários advocatícios. (Acórdão 1116710, 07075709720188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verificada, portanto, a razoabilidade da alegação de impossibilidade de cobrança dos honorários sucumbenciais em relação à condenação tornada inexigível, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente diante de situação que possa levar à constrição de bens para satisfazer obrigação inexigível. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto: a) admito parcialmente o processamento do agravo de instrumento; e, b) defiro o efeito suspensivo a fim de suspender a tramitação do feito em referência até o deslinde do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o. (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [1] Art. 39. Nos contratos de concessão de direito real de uso vigentes ou vencidos existentes quando da interpretação trazida pelo art. 8o do Decreto no 36.494, de 13 de maio de 2015, que ainda não tenham sido escriturados até a data da publicação desta Lei, a taxa de ocupação se considera suspensa a partir da emissão do atestado de implantação, reabrindo-se os mesmos os prazos de que trata o art. 4o, §§ 2o a 4o, a partir da vigência desta Lei. [4] Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.